Tribunal: STF
Processo: Rcl 65386
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR MUNICÍPIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 658.026, TEMA 612 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, em 1º.2.2024, contra acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2025735-35.2022.8.26.0000/50001 pelo qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 658.026, Tema 612.



  O caso



    2. O Procurador-Geral de Justiça de São Paulo ajuizou ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça de São Paulo e pediu a declaração de inconstitucionalidade de vários dispositivos da Lei Complementar n. 3.749/2021 do Município de Casa Branca, entre eles alguns referentes à contratação temporária de excepcional interesse público pelo Município (fl. 61, e-doc. 2). 



    Em 5.10.2022, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou a ação parcialmente procedente e, em relação aos dispositivos referentes à contratação temporária, decidiu:



    “c-) julgo procedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade da expressão 'emergência' constante no inciso I do artigo 379 da referida Lei, bem como as hipóteses insertas nos seus incisos III, IV, VII e alínea 'd' do inciso VIII, cabendo, ainda, interpretação conforme o inciso X do artigo 115 da Constituição Bandeirante, sem redução de texto, em relação ao inciso II, para afastar a possibilidade de contratação emergencial nas situações que se apresentem natureza sazonal, logo, previsível no curso do tempo, além dos incisos II a IV, do artigo 380, e da expressão 'de emergência ambiental e de emergências em saúde pública, devendo ser justificada expressamente' do artigo 381, todos da referida lei, por confronto vertical com os artigos 111, 115, incisos II e X, e 144 todos da Constituição Estadual” (fl. 112, e-doc. 2). 



    Foram fundamentos do voto do Relator:



    “E, no curso de evolução da própria jurisprudência, o S.T.F. vem interpretando os critérios expressos no paradigma do TEMA 612 de forma a atenuar a vedação completa da contratação temporária para serviços nitidamente 'permanentes' da Administração, como por exemplo, em relação à decisão deste Colendo Órgão Especial no julgamento da ADIn 2003663-93.2018.8.26.0000, com relatoria do Des. Álvaro Passos, em 21/09/2018, que havia entendido que atividades permanentes e essenciais do Estado devem ser exercidas pelo quadro de servidores efetivos, o que rendeu decisão liminar do Ministro Dias Toffoli, na SS nº 1.191//SP, em 12/01/2019, confirmada pelo plenário em 04/02/2020, da qual se extrai o seguinte excerto proferido por aquele relator:



    ‘Reafirmo, ainda, em juízo perfunctório da demanda originária, não vislumbrar qualquer incompatibilidade na previsão legal que regula tais contratações, sendo perfeitamente cabível o uso de contratos com tempo determinado em casos de afastamento temporário de servidor, a exemplo das hipóteses de afastamento por licença gestante, licença-prêmio ou exercício de direção de classe’. 



    Desde então esse Colendo Órgão Especial vem se posicionando no sentido de que a natureza permanente de determinada atividade da Administração, em algumas hipóteses, não implica no reconhecimento automático de inviabilidade de contratação temporária, ainda que presente excepcional interesse público surgida em eventos em que não se possa exigir prévio planejamento estatal, sob pena, na maioria das vezes, de grande impacto orçamentário para manter estrutura perene para absorção de tais eventualidades. 



    Anote-se, também, que a autonomia política e administrativa dos municípios é uma das características do federalismo brasileiro, mas ela não se reveste de caráter absoluto, devendo ser exercida de conformidade com as normas constitucionais. Por isso, vale também para os municípios, e por extensão aos consórcios públicos que ratifica e participa, a regra de que o ingresso de servidores para cargos públicos se dá pelo concurso. A contratação temporária somente pode ocorrer nas formas estabelecidas por lei, sempre visando atender à necessidade momentânea de excepcional interesse público, sob pena de afronta aos princípios da moralidade e da impessoalidade. 



    Portanto, para que seja lícita a contratação por tempo determinado de pessoas que irão exercer atividade de excepcional interesse público, há que se preencher, acumuladamente, os seguintes requisitos, segundo a repercussão geral acima reproduzida: a-) os casos devem ser excepcionais do ponto de vista do interesse público e serem detalhados em lei; b-) o prazo de contratação deve ser predeterminado e circunscrito à temporariedade da necessidade; c-) possibilidade de contratação para serviços ordinários permanentes do Estado, desde que não haja razoabilidade na manutenção de 'quadro reserva' para substituição de servidores afastados dentro das hipóteses legais, e que a atividade não possa ser absorvida pela estrutura funcional sem prejuízo dos serviços prestados à população. 



    Dito isto, passa-se à análise dos dispositivos impugnados para aferição de 'excepcional interesse público', cuja paralisação implique na necessidade de contratação temporária, ainda que se trate de atividade de natureza permanente que deva ser exercida, em regra, pelo quadro efetivo de servidores. 



    Nesse aspecto, a expressão 'emergência' contida no inciso I do artigo 379 da LC 3.749/2021 é demasiadamente genérica para autorizar, por si só, contratações em caráter temporário. A situação emergencial deveria, no caso, estar atrelada à insuficiência de infraestrutura e aparato funcional para enfrentá-la em dado espaço de tempo, como ocorre, justificadamente, em casos de calamidade pública. 



    Em relação ao inciso II do referido artigo, se os surtos endêmicos, pragas e doenças não detêm caráter 'sazonal', logo, passíveis de previsibilidade, é possível a contratação temporária, razão pela qual cabe interpretação conforme, sem redução de texto, para expressar essa condicionante. 



    O inciso III, que prevê implantação de programas decorrentes de convênios e acordos bilaterais, à obviedade, dependem de prévio planejamento da Administração ao tempo de suas celebrações, o que, evidentemente, se afasta de situação aguda que demande atuação estatal imediata. 



    Na hipótese do inciso IV, em que se prevê a substituição de servidor afastado para mandado eletivo, considerando que o sistema político brasileiro autoriza reeleição para cargos do executivo, bem como inúmeras legislaturas para os do parlamento, não se pode dizer que são situações temporárias e em tal escala que autorize contratação emergencial para suprimento da vaga. Nesse caso, a própria estrutura da Administração, dentro da sua autogestão, deve absorver as atribuições daquele servidor que cumpre mandato eletivo. 



    Em relação ao inciso V, considerando que o Estado tem o dever de garantir saúde, educação, segurança e outros para seus cidadãos, atividades essenciais, perenes e permanentes, não é razoável que mantenha contingente de servidores concursados apenas para substituir aqueles que se afastam para licenças legais. Se a estrutura funcional não tem condições de suprir a ausência sem prejuízo dos serviços prestados à população, a contratação temporária é hipótese menos onerosa ao orçamento público. Mesmo raciocínio deve ser empregado nas hipóteses dos incisos VI e VIII (exceto sua alínea 'd') do referido artigo (interstício entre concursos públicos em áreas sensíveis do serviço público e o suprimento de pessoal do magistério). 



    Quanto à hipótese do inciso VII e da alínea 'd' do inciso VIII reputo como inconstitucionais. Com efeito o simples aumento da demanda de determinado serviço público, de caráter transitório e inesperado, não justifica abertura de processo seletivo simplificado para contratação emergencial, sem antes perpassar por esgotamento de outras vias como convênios, parcerias com a iniciativa privada, cessão de servidores entre órgãos da Administração, e outras providências para o enfrentamento dessa situação. Aliás, em relação às matrículas do ensino público é possível a Administração fazer planejamento a longo prazo, desde que tem capacidade de monitorar o crescimento vegetativo da população, acompanhando o pré-natal das gestantes no sistema de saúde, até a migração de novos moradores, a partir dos cadastros públicos que mantém, não podendo alegar 'surpresa' com o aumento de número de crianças que terá que atender nas suas estruturas permanentes. 



    Por outro lado, a fixação dos prazos de duração da contração na forma dos incisos do artigo 380, conforme destacado na petição inicial, revelam situação de indeterminação que pode resultar em perenidade. 



    Da mesma forma como analisado no inciso I do artigo 379, a hipótese de dispensa de processo seletivo por situação 'emergencial' prevista no parágrafo único do artigo 381 não pode ser acolhida, eis que o sistema simplificado é permitido justamente para dar celeridade ao processo de contratação, sem perder a diretriz de seleção pública e não por indicação interna da Administração. 



    Nessa mesma linha de raciocínio, se a situação é de necessidade premente e temporária, inviável deixar a hipótese de prazo indeterminado. Deve, portanto, o administrador fazer análise minuciosa da situação para estabelecer o prazo razoável e determinado, para evitar a perenização, e, se o caso, desde logo propor a instauração de concurso público para contratação efetiva” (fls. 106-109, e-doc. 2, grifos nossos).



    Em 17.10.2022, o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo interpôs recuso extraordinário (fls. 113-135, e-doc. 2), inadmitido pelo Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo em 20.6.2023 (fls. 136-138, e-doc. 2).



    Em 6.12.2023, a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao agravo interno interposto pelo Procurador-Geral de Justiça:



    “Cabe registrar que, para o provimento deste recurso, ao agravante incumbiria demonstrar que a específica hipótese retratada nos autos não está em consonância com o paradigma que originou a tese acolhida pela Corte Superior. Em outras palavras, o recorrente deve deixar claro o denominado distinguishing, a diferença fundamental entre o caso julgado neste processo e aquele exposto no paradigma. Possível, ainda, ao recorrente, mesmo se delineada alguma similitude com o indicado paradigma, comprovar situação fática específica capaz de prejudicar a aplicação do precedente qualificado. O agravante, contudo, não se desincumbiu a contento. 



    Com efeito, in casu, o acórdão alvo de recurso enfrentou adequadamente as questões apresentadas e, com fundamentos claros e coerentes, concluiu, que: (…).



    O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, nos autos do RE nº 658.026, reconheceu a existência de repercussão geral e editou o tema de nº 612 com a tese de que nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. 



    Daí resulta que o caso tratado nestes autos está em harmonia com referida tese e não existe motivo que autorize diversa conclusão. Em outras palavras, o acórdão recorrido converge ao tratamento jurídico aplicado ao caso paradigma, ausentes argumentos efetivamente novos neste agravo interno, restrito a repisar alegações já afastadas pelo Órgão Especial desta Corte. 



    Em suma, ausente demonstração do mencionado distinguishing, é plenamente cabível a incidência artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, segunda parte, do Código de Processo Civil, com a negativa de seguimento ao referido recurso extraordinário. Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo interno” (fls. 36-40, e-doc. 2, grifos nossos).



    3. O Procurador-Geral de Justiça de São Paulo ajuíza a presente reclamação. Relata que “os incisos V e VI e as alíneas a, b, c e e do inc. VII do art. 379 da Lei Complementar n. 3.749/2021, do Município de Casa Branca, permitem a contratação temporária para suprir pessoal ocupante de cargo efetivo afastado do exercício em razão de licença para tratamento de saúde, gestação e outros, por prazo superior a 30 dias, para atuar nas área de educação, assistência social e saúde, quanto esgotada a lista classificatória de concurso público, até a realização de novo concurso que deve ocorrer no prazo máximo de 1 ano ou no mês de janeiro de cada ano” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Alega que “não apontaram para os requisitos de excepcionalidade, imprevisibilidade e urgência, que devem pautar a busca pela Administração Pública de profissionais fora dos seus quadros permanentes para a realização de atividades que seriam do cotidiano administrativo” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Argumenta que “a contratação temporária para substituição de afastados transitoriamente carece de excepcionalidade e imprevisibilidade, porque são contingências do dia a dia da Administração Pública e que devem ser administradas pelo gestor” (fl. 11, e-doc. 1).



    Acrescenta ser “hipótese voltada ao exercício de atribuições típicas e ordinárias da Administração em que apenas a transitoriedade e a necessidade não são suficientes, pois contrariam os termos do art. 37, IX, da Constituição da República, assim como o Tema 612 de repercussão geral” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Insiste que “só legitimará a contratação por tempo determinado a coexistência de situação de insuficiência no atendimento com os meios próprios ordinários da Administração e o comprometimento imprevisível de serviços inadiáveis que demande soluções transitórias, em que a provisoriedade (do desempenho) e a excepcionalidade (da situação) inspiram o vínculo efêmero, e essas características não se encontram nas hipóteses acima referidas” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Conclui que “A decisão reclamada, concessa venia, deu interpretação indevida e distante dos parâmetros constitucionais ao Tema 612, ao entender constitucionais hipóteses de contratação temporária contidas nos incs. V e VI e nas alíneas a, b, c e e do inc. VIII do art. 379 da Lei Complementar n. 3.749/2021, do Município de Casa Branca, com base na citada tese de repercussão geral” (fl. 17, e-doc. 1). 



    Requer medida liminar para “a suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil, o que significará suspender a eficácia da decisão” (fl. 17, e-doc. 1). 



    No mérito, pede “a procedência da presente reclamação para cassar a decisão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos termos do art. 992 do Código de Processo Civil, com remessa do processo ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, a fim de que, nos termos do art. 1.030, II, do mesmo Código, seja proferida nova decisão em relação à matéria impugnada, observando-se as balizas do Tema 612 de repercussão geral” (fl. 18, e-doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    5. Põe-se em foco na presente ação se, ao manter, em sede de agravo interno, decisão de inadmissão de recurso extraordinário no qual se discute lei municipal objeto de ação direta de inconstitucionalidade, a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 658.026, Tema 612.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    7. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do 
§ 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).



    8. No Recurso Extraordinário n. 658.026, paradigma do Tema 612 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015” (DJe 31.10.2014).



    Esta a ementa do acórdão proferido no Recurso Extraordinário n. 658.026:



    “Ementa Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, ‘à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos’. 2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente. 3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. 4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social” (RE n. 658.026, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 31.10.2014). 



    9. Na espécie vertente, a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo aplicou a tese fixada pelo Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 658.026 e reconheceu a inconstitucionalidade da expressão “emergência” do inc. I do art. 379, a inconstitucionalidade dos incs. III, IV, VII e da al. d do inc. VIII e deu interpretação conforme ao inc. II do art. 379, todos da Lei Complementar n. 3.749/2021 do Município de Casa Branca/SP. Reconheceu, ainda, a inconstitucionalidade dos incs. II a IV do art. 380, e da expressão “de emergência ambiental e de emergências em saúde pública, devendo ser justificada expressamente” do art. 381.



    A autoridade reclamada não reconheceu a inconstitucionalidade das hipóteses de contratação temporária postas nos incs. V e VI e nas als. a, b, c e e do inc. VIII do art. 379 da Lei Complementar n. 3.749/2021, do Município de Casa Branca/SP, pelo que o reclamante argumenta que “a contratação temporária para substituição de afastados transitoriamente carece de excepcionalidade e imprevisibilidade, porque são contingências do dia a dia da Administração Pública e que devem ser administradas pelo gestor” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Ao aplicar a tese fixada no Tema 612 da repercussão geral no recurso extraordinário, o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou a harmonia entre a tese e o acórdão recorrido no ponto em que tratou dos dispositivos tidos por constitucionais:



    “E, no curso de evolução da própria jurisprudência, o S.T.F. vem interpretando os critérios expressos no paradigma do TEMA 612 de forma a atenuar a vedação completa da contratação temporária para serviços nitidamente 'permanentes' da Administração, como por exemplo, em relação à decisão deste Colendo Órgão Especial no julgamento da ADIn 2003663-93.2018.8.26.0000, com relatoria do Des. Álvaro Passos, em 21/09/2018, que havia entendido que atividades permanentes e essenciais do Estado devem ser exercidas pelo quadro de servidores efetivos, o que rendeu decisão liminar do Ministro Dias Toffoli, na SS nº 1.191//SP, em 12/01/2019, confirmada pelo plenário em 04/02/2020, da qual se extrai o seguinte excerto proferido por aquele relator:



    ‘Reafirmo, ainda, em juízo perfunctório da demanda originária, não vislumbrar qualquer incompatibilidade na previsão legal que regula tais contratações, sendo perfeitamente cabível o uso de contratos com tempo determinado em casos de afastamento temporário de servidor, a exemplo das hipóteses de afastamento por licença gestante, licença-prêmio ou exercício de direção de classe’. 



    Desde então esse Colendo Órgão Especial vem se posicionando no sentido de que a natureza permanente de determinada atividade da Administração, em algumas hipóteses, não implica no reconhecimento automático de inviabilidade de contratação temporária, ainda que presente excepcional interesse público surgida em eventos em que não se possa exigir prévio planejamento estatal, sob pena, na maioria das vezes, de grande impacto orçamentário para manter estrutura perene para absorção de tais eventualidades. 



    Anote-se, também, que a autonomia política e administrativa dos municípios é uma das características do federalismo brasileiro, mas ela não se reveste de caráter absoluto, devendo ser exercida de conformidade com as normas constitucionais. Por isso, vale também para os municípios, e por extensão aos consórcios públicos que ratifica e participa, a regra de que o ingresso de servidores para cargos públicos se dá pelo concurso. A contratação temporária somente pode ocorrer nas formas estabelecidas por lei, sempre visando atender à necessidade momentânea de excepcional interesse público, sob pena de afronta aos princípios da moralidade e da impessoalidade. (...)



    Dito isto, passa-se à análise dos dispositivos impugnados para aferição de 'excepcional interesse público', cuja paralisação implique na necessidade de contratação temporária, ainda que se trate de atividade de natureza permanente que deva ser exercida, em regra, pelo quadro efetivo de servidores. (...)



    Em relação ao inciso V, considerando que o Estado tem o dever de garantir saúde, educação, segurança e outros para seus cidadãos, atividades essenciais, perenes e permanentes, não é razoável que mantenha contingente de servidores concursados apenas para substituir aqueles que se afastam para licenças legais. Se a estrutura funcional não tem condições de